Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728571-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabiano da Cruz Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0719371-88.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Defiro o sigilo aos documentos de IDs 201847248,201281611 e201281613, considerando que se trata de documentos pessoais do autor para embasar o pedido de gratuidade de justiça e que não estão relacionados ao mérito da ação. O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, ou seja, aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O instituto da gratuidade de justiça é justificado pela necessidade de ampliação do acesso à justiça, visando maior democratização do processo e, por consequência, uma maior efetividade do próprio ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de prerrogativa das partes, a ser concedido indistintamente, mas sim recurso necessário para que pessoas economicamente hipossuficientes tenham o direito constitucional do acesso à justiça. Em análise aos documentos colacionados, verifica-se que o autor é servidor da Secretaria de Estado de Educação do DF, com rendimentos mensais que resultam em R$ 12.829,56 (ID201281611) em valores brutos.Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Saliento que eventual alegação de que, em razão de descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça O TJDFT tem entendimento de que o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, restou evidenciado que a renda média mensal aproximada é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em conta os extratos apresentados, montante superior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1669694, 07389422520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Sobre o trema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada por pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, em cotejo com os documentos acostados aos autos, não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada, mormente a falta de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1736280, 07176972120238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena e indeferimento da inicial.” Em síntese, o Agravante afirma que é servidor público e aufere renda mensal líquida de R$ 9.624,51 (nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), contudo, após o pagamento das despesas da família, seu saldo fica negativo, pois as despesas superam a renda auferida. Acrescenta que sua renda líquida é destinada ao sustento próprio e de sua família, e é utilizada para custear moradia, alimentação, vestuário e tratamento médico, dentre outras despesas. Argumenta que é pai de quatro filhos estudantes e suas despesas com plano de saúde, água, luz, telefone, internet, IPTU, alimentos, dentre outras, consomem toda sua renda. Salienta que o Juiz a quo desconsiderou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e concluiu que, por ser Servidor Público, teria condições de arcar com as despesas do processo. Aduz que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, que seja confirmada a tutela antecipada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que prestes a ser lesado. No presente caso, a Agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, para que lhe deferir gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Sucede que os documentos que instruem os autos de origem comprovam que o pagamento das custas processuais e eventuais honorários advocatícios poderão comprometer a sobrevivência do Agravante e de sua família. Malgrado o Agravante seja Servidor Público do Distrito Federal, com boa remuneração, colacionou aos autos vários documentos que comprovam que sua renda é toda destinada ao custeio da família, não havendo qualquer sobra no orçamento. O Agravante comprovou no Id. 201282439 que tem elevadas despesas com o plano de saúde da família, paga a prestação de imóvel próprio, além das despesas habituais, o que praticamente consome toda a renda do Agravante, fazendo presumir a alegada hipossuficiência. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao recurso, para deferir gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não está aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora